Tribunal: TJDFT
Processo: 0010284-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA (id 15751236), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 15808217, haja vista a não apresentação da certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial e do comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal.. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto